Tribunal: STJ
Processo: 0000298-87.2015.4.05.8504
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204266 - SE (2025/0098361-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - DF033039
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE EDIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão
proferido pela Quinta Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela defesa, mantendo, por conseguinte, a condenação
do embargante pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos I e III, do
Decreto-Lei no 201/67.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em aferir a existência de suposta
omissão no acórdão embargado, que, segundo o embargante, não teria
analisado os argumentos apresentados no agravo regimental, notadamente a
tese de inversão do ônus da prova quanto ao dolo específico, a violação ao
art. 59 do CP na dosimetria da pena e a possibilidade de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado. A
decisão colegiada analisou de forma clara, expressa e fundamentada a
controvérsia, rechaçando as teses defensivas ao assentar que a recusa de
propositura do ANPP foi justificada pela gravidade do delito e pela
inobservância do procedimento do art. 28-A, § 14, do CPP, e que a revisão
das conclusões quanto à inversão do ônus da prova e à dosimetria da pena
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. A pretensão do embargante, a pretexto de sanar uma inexistente
omissão, resume-se a um mero inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão de matéria já
exaustivamente decidida. A via dos embargos declaratórios é inadequada para
tal finalidade, por não se prestar à reforma de julgados ou à reanálise de
questões de mérito.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51268382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d28a09e7-3bf7-4c49-879b-2eb0c17f2360

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51268382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d28a09e7-3bf7-4c49-879b-2eb0c17f2360

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204266 - SE (2025/0098361-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - DF033039
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE EDIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão
proferido pela Quinta Turma desta Corte, que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela defesa, mantendo, por conseguinte, a condenação
do embargante pela prática dos crimes previstos no art. 1o, incisos I e III, do
Decreto-Lei no 201/67.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em aferir a existência de suposta
omissão no acórdão embargado, que, segundo o embargante, não teria
analisado os argumentos apresentados no agravo regimental, notadamente a
tese de inversão do ônus da prova quanto ao dolo específico, a violação ao
art. 59 do CP na dosimetria da pena e a possibilidade de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado. A
decisão colegiada analisou de forma clara, expressa e fundamentada a
controvérsia, rechaçando as teses defensivas ao assentar que a recusa de
propositura do ANPP foi justificada pela gravidade do delito e pela
inobservância do procedimento do art. 28-A, § 14, do CPP, e que a revisão
das conclusões quanto à inversão do ônus da prova e à dosimetria da pena
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. A pretensão do embargante, a pretexto de sanar uma inexistente
omissão, resume-se a um mero inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão de matéria já
exaustivamente decidida. A via dos embargos declaratórios é inadequada para
tal finalidade, por não se prestar à reforma de julgados ou à reanálise de
questões de mérito.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL MESSIAS
SUKITA SANTOS, em face de acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior, que
negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, assim ementado (e-STJ
fls. 2716-2717):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DESVIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial da defesa, que alegava violação ao art. 383 do CPP, ao art. 59 do Código
Penal e ao art. 28-A do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) saber se houve inversão do ônus da prova na
condenação sem demonstração do dolo específico pelo Ministério Público Federal; e (ii)
saber se a pena-base foi exasperada com fundamentação genérica, incorrendo em bis in
idem, e se houve nulidade processual pela ausência de oferta de Acordo de Não Persecução
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo não
apontou equívoco na decisão monocrática.
4. A recusa de propositura do ANPP foi justificada pela gravidade do delito e pela
inobservância do procedimento do art. 28-A, § 14, do CPP, acarretando a preclusão da
matéria.
5. A impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso
especial, conforme Súmula no 7/STJ, impede acolher as teses de inversão do ônus da prova e
de desproporcionalidade da pena-base.
6. A repetição de alegações no agravo regimental sem impugnar objetivamente o
conteúdo da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões (e-STJ fls. 2737-2746), a parte embargante sustenta, em
síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão. Alega que o julgado deixou de
analisar os argumentos deduzidos no bojo do agravo regimental, os quais, segundo
afirma, não atrairiam a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Assevera que não houve análise adequada dos argumentos apresentados no
agravo regimental, especialmente quanto à inversão do ônus da prova na demonstração
do dolo específico, à valoração negativa das consequências do delito na dosimetria da
pena e à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
Sustenta que a questão relativa à inversão do ônus da prova não demandaria
reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão.
Argumenta, ainda, que a majoração da pena-base considerou elementos inerentes ao tipo
penal, incorrendo em bis in idem.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

Por fim, alega que o acórdão foi omisso quanto à análise da violação ao art.
28-A do CPP, pois não teria sido observado o procedimento legal para recusa do Acordo
de Não Persecução Penal.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões (e-STJ fls. 2757-2760),
manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que "os embargos de declaração
veiculam mero inconformismo e têm indevido propósito infringente" e que "não havendo
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios".
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito,
contudo, a irresignação não merece acolhimento.
Consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra a
ocorrência de nenhum dos vícios elencados.
O embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria
enfrentado adequadamente as teses apresentadas no agravo regimental. Tal alegação,
todavia, não corresponde à realidade do que foi decidido.
O acórdão embargado analisou pormenorizadamente as questões suscitadas,
concluindo, de forma expressa e fundamentada, que as teses defensivas não poderiam ser
acolhidas.
Extrai-se do acórdão embargado (e-STJ fls. 2721-2732):
(...) a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se
revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo agravante. Extrai-se do decisum
impugnado (fls. 2.661-2.668):
A controvérsia trazida no recurso cinge-se à possibilidade de oferta do acordo de não
persecução penal, à negativa de prestação jurisdicional, à inversão do ônus da prova
em desfavor dos acusados e à revisão da dosimetria da pena aplicada aos recorrentes.
O acórdão recorrido, no que pertine ao primeiro ponto do recurso, encontra-se assim
fundamentado (e-STJ fls. 2360-2361):
16. Cabe destacar que a análise do pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, deve observar os
requisitos legais previstos no dispositivo mencionado, especialmente no que diz respeito à
pena mínima cominada ao crime e ao grau de reprovação da conduta.
17. No presente caso, verifica-se que o réu José Edivaldo dos Santos foi condenado por
crimes previstos no art. 1o, incisos I e III, do Decreto-Lei no 201/67, que cominam penas
superiores ao limite estabelecido no art. 28-A, caput, do CPP. Ademais, a gravidade das
condutas praticadas, como comprovada pela ampla análise dos fatos realizada pelo juízo de
primeiro grau, demonstra que houve desvio de valores substanciais que deveriam ser
aplicados na construção do sistema de esgotamento sanitário do município de Capela/SE.
Tais valores, que correspondem a parte significativa dos recursos repassados, foram
desviados mediante sucessivas transferências e saques, configurando prejuízo expressivo ao
erário.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

18. Destaca-se que a finalidade dos recursos desviados era atender diretamente à
comunidade local por meio da implementação de uma infraestrutura essencial. O não
cumprimento dessa finalidade gerou sérios danos à coletividade e evidenciou uma conduta
altamente reprovável. Nesse sentido, o crime não apenas atingiu os cofres públicos, mas
também prejudicou a população, que ficou desprovida de um serviço essencial. Além disso,
a documentação constante nos autos demonstra que houve um esquema organizado de
transferências entre contas e saques diretos, os quais foram realizados sob a
responsabilidade direta do réu, então secretário de finanças do município. O "modus
adotado para a prática dos crimes, caracterizado pela complexidade das
operandi"
operações financeiras e pela dificuldade em rastrear o dinheiro desviado, reforça a
necessidade de uma reprimenda mais severa.
19. Diante desse quadro, não se justifica a concessão do Acordo de Não Persecução
Penal, pois a reprovação das condutas e a necessidade de prevenir delitos similares superam
qualquer benefício decorrente da aplicação do instituto. Portanto, o recurso interposto pelo
réu não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença proferida.
Colhe-se do acórdão recorrido que a recusa do Ministério Público em propor o acordo de
não persecução penal levou em consideração além da quantidade de pena superior ao
previsto para o benefício (e-STJ fl. 2462) o fato de que o benefício não se mostrava
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Tal motivação é plenamente válida, porquanto o art. 28-A do Código de Processo Penal
estabelece como requisito para o acordo que ele seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da infração penal, constituindo uma cláusula aberta cujo
preenchimento depende da análise das circunstâncias concretas do caso.
E, de fato, a gravidade acentuada da conduta, evidenciada pelo desvio de R$ 728.362,94
destinados à construção de um sistema de esgotamento sanitário, conforme apontado pelo
Tribunal de origem (e-STJ fls. 2355), revela um elevado grau de reprovabilidade e constitui
motivo racional para entender que o acordo de não persecução penal não seria suficiente
para os fins a que se destina.
Em casos semelhantes, em que se discute a discricionariedade do Ministério Público na
propositura do ANPP, assim decidiu esta colenda Corte de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PRECLUSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus, no qual se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) às agravantes, acusadas de
crimes contra a ordem tributária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível nova remessa dos autos ao
Ministério Público para análise do ANPP após já ter havido manifestação contrária do órgão
ministerial e da Procuradoria-Geral de Justiça.
3. A defesa alega que o ANPP não se submete à preclusão e que o Poder Judiciário deve
remeter os autos ao Ministério Público para análise do cabimento do acordo.
III. Razões de decidir
4. O ANPP é uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar o caso concreto e
fundamentar a decisão de oferecer ou não o acordo, não constituindo direito subjetivo do
investigado.
5. A negativa do ANPP foi fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de
reprovabilidade das condutas das agravantes, o que justifica a decisão do Ministério
Público e da Procuradoria-Geral de Justiça.
6. A remessa dos autos ao Ministério Público já foi realizada, e a negativa do acordo foi
revisada e mantida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não havendo ilegalidade na decisão
de não remeter novamente os autos.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade do
Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A negativa do
ANPP pode ser fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de reprovabilidade da
conduta.
3. Não há obrigatoriedade de nova remessa dos autos ao Ministério Público após
manifestação contrária devidamente fundamentada e revisada pela Procuradoria-Geral de
Justiça".
(AgRg no RHC n. 204.631/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/12/2024
30/12/2024
Logo, tendo em vista a discricionariedade regrada que a lei outorga ao Ministério
Público na avaliação da suficiência do acordo de não persecução penal para a reprovação e
prevenção do crime, o controle do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da
racionalidade e legalidade do entendimento ministerial. E, no caso, de fato, a expressiva
quantia desviada e a gravidade intrínseca do delito contra a administração pública
constituem motivos razoáveis para negar o ANPP, não havendo ilegalidade a ser sanada.
Acrescenta-se, ainda, conforme bem observado pelo Ministério Público Federal em seu r.
parecer (e-STJ fl. 2647), que a defesa não observou o procedimento estabelecido no art. 28-
A, § 14, do CPP. Com efeito,
, o órgão ministerial atuante na origem - Procurador
in casu
Regional da República - refutou o pedido de Acordo de Não Persecução Penal do réu, e não
houve a oportuna postulação para remessa dos autos ao órgão superior do MPF, operando-
se, assim, a preclusão.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu preclusa a
irresignação da defesa quanto à recusa do Ministério Público em celebrar Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) em favor do agravante, condenado por porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, com base no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento pela defesa
de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal implica
preclusão do direito do réu.
III. Razões de decidir
3. A ausência de requerimento pela defesa de remessa dos autos ao órgão superior
do Ministério Público no prazo legal, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, resulta
em preclusão do direito do réu.
4. A tese de que a defesa não foi intimada da manifestação do Ministério Público que
recusou o oferecimento do ANPP não foi abordada pelo Tribunal de origem, nem mesmo
foi suscitada em embargos de declaração, de modo que esta Corte Superior se mostra
impossibilitada de apreciar a matéria, por ausência de prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de requerimento pela defesa para remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal resulta em preclusão do
direito do réu".
(AgRg no AgRg no REsp n. 2.127.569/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

Quanto a afirmada violação ao art. 383 do Código de Processo Civil, os recorrentes
alegam que o Tribunal de origem teria invertido indevidamente o ônus da prova ao presumir
a apropriação ou o desvio em proveito próprio ou alheio, elementos essenciais à
configuração do tipo penal previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67.
A pretensão recursal neste ponto esbarra, de forma intransponível, na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao julgar a apelação, realizou minuciosa
análise do conjunto fático-probatório dos autos para fundamentar a condenação dos
recorrentes, concluindo pela materialidade e autoria delitivas, bem como pela presença do
dolo específico e do prejuízo ao erário. O acórdão destacou a comprovação da atuação
dolosa dos recorrentes, nos seguintes termos (e-STJ fls. 2354-2355):
"O art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67 estabelece que é crime de responsabilidade
dos prefeitos municipais "apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em
proveito próprio ou alheio". A conduta de José Edivaldo dos Santos, que atuava como
Secretário Municipal de Finanças, configura-se no delito previsto nesse dispositivo legal,
uma vez que, ao ocupar essa posição, ele tinha a responsabilidade de supervisionar as contas
bancárias do município de Capela/SE e garantir o uso adequado dos recursos. Sua função
permitia-lhe controlar as movimentações financeiras e direcionar o uso das verbas.
A sentença condenatória revela que José Edivaldo dos Santos endossou vários cheques
nominais à Prefeitura de Capela/SE, os quais foram sacados 'na boca do caixa'. Esses
cheques representavam quantias significativas de verbas desviadas, que depois foram
transferidas para contas particulares ou utilizadas para fins não comprovadamente públicos.
Além disso, os relatórios periciais e laudos apresentados indicam que José Edivaldo dos
Santos, juntamente com o então prefeito Manoel Messias Sukita Santos, desviou recursos da
conta do convênio com a FUNASA, destinados à construção de um sistema de esgotamento
sanitário. Os valores foram transferidos para outras contas municipais e posteriormente
sacados ou utilizados sem comprovação de finalidade pública.
O laudo de perícia detalha que esses recursos foram direcionados para contas não
relacionadas ao convênio, sendo usados para pagamentos que beneficiaram diretamente os
próprios envolvidos, incluindo José Edivaldo dos Santos. A análise pericial indica que ele
foi um dos destinatários de parte dos valores desviados, demonstrando sua participação
ativa na malversação. Além disso, a sentença demostra que os desvios ocorreram de forma
repetida e contínua, caracterizando dolo e uma intenção deliberada de se apropriar dos
recursos públicos, mesmo que parcialmente direcionando-os para outras contas municipais.
Portanto, a conduta do apelante José Edivaldo dos Santos se enquadra no crime previsto
no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/67, pois, juntamente com o então prefeito,
desviou verbas públicas para fins não comprovados e se apropriou indevidamente de parte
dos recursos destinados ao projeto de saneamento."
Não que se falar, assim, em inversão do ônus da prova para o édito condenatório, uma
vez que as instâncias ordinárias, após exaustiva análise da prova, conclui pela suficiência de
elementos aptos a formação da culpa e comprovação do enquadramento típico das condutas.
Ademais, rever o entendimento da instância de origem quanto a análise da prova, para
acolher a tese dos recorrentes, demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, o que é expressamente vedado na via estreita do recurso especial, conforme a
consolidada Súmula n. 7/STJ.
A simples alegação de que a matéria se trata de valoração jurídica dos fatos não é
suficiente para afastar o óbice sumular, quando o que se pretende é uma nova incursão nas
provas para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias,
soberanas na análise da prova.
Quanto à alegada violação ao art. 59 do Código Penal, os recorrentes questionam a
dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das consequências do crime para
majorar a pena-base.
Sobre o ponto, extrai-se do Acórdão a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 2355-2356):
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

"A consequência direta do ato ilícito é a privação da população de Capela/SE de um
serviço essencial para a saúde e bem-estar. Tal situação agravou a vulnerabilidade de uma
comunidade que dependia dessas obras para melhorar suas condições de saneamento básico.
A avaliação desfavorável das consequências do crime reflete a gravidade das ações do
recorrente, que participou de um esquema de desvio de verba pública. As provas
apresentadas incluem relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de
Contas da União (TCU), que atestam a ausência de obras e a destinação irregular dos
recursos desviados.
Portanto, diante do elevado impacto social e da extensão do dano causado, a majoração
da pena-base justifica-se pela necessidade de repreensão da conduta praticada e pelo caráter
pedagógico de prevenção geral. O aumento da pena-base para 3 anos e 3 meses foi
proporcional e embasado em fatos e provas concretas que refletem o dano efetivamente
causado à coletividade.
Adicionalmente, é importante ressaltar que a consideração das consequências negativas
do crime para a majoração da pena-base não configura
com a elementar do tipo
bis in idem
penal, conforme alega o recorrente.
O crime previsto no inciso I do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67 tipifica a conduta de
apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. A
elementar do tipo abarca a conduta de desvio ou apropriação, mas não se confunde com as
consequências específicas do crime, que, no caso concreto, foram devidamente avaliadas
para a determinação da pena.
No caso em análise, as consequências do crime vão além da mera apropriação ou desvio
de verbas públicas, afetando diretamente a população do Município de Capela/SE, que ficou
desprovida de um sistema de esgotamento sanitário adequado. A ausência de tais obras
trouxe prejuízos à saúde pública e impactou negativamente o bem-estar da comunidade. O
desvio de R$ 728.362,94 (setecentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e
noventa e quatro centavos) destinados ao sistema de esgotamento sanitário privou os
cidadãos locais de um serviço essencial e criou um déficit de infraestrutura que atinge toda a
coletividade.
A majoração da pena-base, portanto, fundamentou-se na extensão concreta do dano
causado, que é uma circunstância autônoma do próprio tipo penal e não representa repetição
de punição por um mesmo elemento da conduta. A sentença corretamente identificou que as
consequências adversas do crime justificavam um aumento da pena-base, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao objetivo de reprovar e
prevenir crimes semelhantes."
Verifica-se que a fixação da pena em patamar superior teve como fundamento a
dimensão efetiva dos prejuízos verificados, tratando-se de elemento distinto da tipificação
penal, sem implicar dupla valoração de idêntico fator (
.
bis in idem)
A decisão do Tribunal
demonstrou adequada compreensão de que os resultados
a quo
lesivos oriundos da infração penal justificavam o incremento da sanção basilar, respeitando
os critérios de adequação e equilíbrio, além de atender às funções retributiva e preventiva da
pena em relação a delitos da mesma natureza. Portanto, a exasperação da pena base foi
concretamente justificada.
A propósito, como bem observou o Ministério Público (e-STJ fl. 2650), "não há
ilegalidade na fixação das penas-base acima do mínimo legal, tendo em vista a vultosa
quantia desviada pelos recorrentes, que deveriam agir de acordo com o interesse público,
mas preferiram utilizar-se dos cargos para a prática criminosa, causando enorme prejuízo
à coletividade."
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores somente o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios
concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à sua revisão pelas Cortes
superiores.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosagem
da pena. A defesa alega ausência de motivação concreta na valoração negativa da
culpabilidade na dosimetria da pena.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve
motivação concreta para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir3. A individualização da pena é discricionária, respeitando
parâmetros legais, e não cabe revisão por Cortes Superiores salvo ilegalidade manifesta.
4. A culpabilidade foi valorada negativamente com base no modus operandi e na ousadia
da conduta, justificando a elevação da pena-base.
5. As instâncias ordinárias justificaram concretamente a exasperação da pena,
considerando a invasão de domicílio e a pluralidade de vítimas.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade deve ser
fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A revisão da dosimetria da pena por
Cortes Superiores é restrita a casos de ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 33, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em
.
9/8/2022
(AgRg no HC n. 943.494/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA
DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 2. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.
Assim, referidos elementos somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando violada alguma regra de direito. Nesse contexto, prevalece na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a pena-base não pode ser fixada
acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com
base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para
justificar a sua exasperação.
2. Na hipótese, não há se falar em ausência de motivação ou em utilização de
fundamentação ilegal para elevação da pena-base. De fato, da leitura da dosimetria,
verifica-se que foi concretamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta,
bem como devidamente valoradas as consequências do crime, com base em elementos
concretos dos autos.
Dessarte, revela-se idônea e bem fundamentada a elevação acima do mínimo legal,
uma vez que a conduta imputada desborda dos limites do tipo penal trazido no art.
337-A do Código Penal, apresentando mecânica delitiva sofisticada e causando dano ao
bem jurídico tutelado, que se revela superior ao inerente ao tipo penal, a evidenciar a
necessidade de resposta penal mais severa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.207.459/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2018
31/10/2018
Ademais, a pretensão de revisão da dosimetria da pena aplicada, no caso
concreto, demanda a reanálise dos fatos e das provas, tarefa inviável na via do recurso
especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
Por fim, não se identifica qualquer violação ao artigo 619 do CPP, pois o acórdão
recorrido fundamentou-se de maneira adequada, respeitando o dever constitucional da
justificação das decisões judiciais, sendo que, no caso, existe mero inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável.
Como cediço, "A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se
(AgRg no AREsp 2570775 /RN,
manifestar sobre ponto necessário ao deslinde do litígio."
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
25/10/2024
22/10/2024
), justamente a hipótese dos autos, em que, conforme se verifica da fundamentação do
acórdão, todas as questões pertinentes ao deslinde da causa foram analisadas pelo Tribunal
de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4o, inciso II, do Regimento Interno do egrégio
Superior Tribunal de Justiça,
ao recurso especial.
nego provimento
Não obstante o elogiável esforço do agravante, o fato é que o agravo não logrou êxito em
apontar equívoco na decisão agravada. Verifica-se que todas as questões suscitadas pelo agravante
foram adequadamente dirimidas na decisão monocrática, integralmente reproduzida acima.
Em verdade, a petição de agravo regimental deixou de rebater, com a necessária clareza e
objetividade, os fundamentos centrais da decisão monocrática, quais sejam:
a recusa de
(i)
propositura do ANPP foi duplamente justificada, tanto pela gravidade concreta do delito (vultoso
desvio de verba pública destinada a saneamento básico) quanto pela inobservância do
procedimento do art. 28-A, § 14, do CPP, o que acarretou a preclusão da matéria; e
a
(ii)
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial (Súmula no 7
/STJ) para acolher as teses de inversão do ônus da prova e de desproporcionalidade da pena-base.
A propósito, cito os seguintes precedentes que reforçam a correção da decisão agravada:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO
PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal,
implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio
jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa
à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput
do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2)
ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e
necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2o,
inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a
possibilidade da proposta.
2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a
proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o acordo de
não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso
até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em
).
19/4/2021
3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do
Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o postulado da
proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente, destacando que a
conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa envolvendo vários
empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura.
4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério
Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais
necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto.
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é
conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do
investigado.
6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da
discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao
Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.
7. Recurso não provido.
(RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2022
16/5/2022
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA
FUNDAMENTADA. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal é discricionária e cabe ao Ministério
Público verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de
Processo Penal.
2. A negativa de oferecimento do ANPP foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, que envolveu servidor do Poder Judiciário em um esquema de desvio de
armas vinculadas a processos criminais, apreendidas e custodiadas junto ao juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Santa Rita, para atender os fins escusos.
3. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada.
Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.772.997/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
14/5/2025
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I,
DECRETO-LEI
201/1967.
ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA
ATIPICIDADE.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
SUPOSTA
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CIRCUNSTÂNCIA VALORADA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.
I - É inviável o reexame do acervo-fático probatório para afastar as conclusões
exaradas pelas instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos e provas, que
concluíram pela presença de diversas provas materiais, além do dolo específico de
causar prejuízo ao Erário e de desviar as verbas públicas, consoante o disposto na
Súmula n. 7, STJ.
II - Esta Corte de Justiça admite a possibilidade de incremento da pena basilar em
virtude da área a que se destinavam as verbas públicas, desde que as consequências
observadas extrapolem o tipo penal. In casu, a decisão recorrida está em plena sintonia com
os precedentes mencionados, porquanto "o crime foi cometido em detrimento da assistência
social, com verbas que eram destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social,
ou seja, o estrato mais necessitado da sociedade" (fl. 866).
III - As demais teses atintes à dosimetria da pena, no sentido de entender pela
efetiva entrega de materiais e alterar as conclusões a respeito do uso de notas falsas,
atraem a incidência da Súmula n. 7, STJ, ante o necessário reexame de fatos e provas
para afastar o cenário fixado pelas instâncias ordinárias.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.951.562/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
24/5/2024
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. CRIME DE PREFEITO. PRESENÇA DE
DOLO ESP ECÍFICO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE FACHADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. REALIZAÇÃO DE
EMPENHOS E ASSINATURA DE CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR SUPERIOR À
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEMENTOS CONCRETOS E NÃO INERENTES
AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "O art. 1.o, inciso I, do Decreto-Lei n.o 201/1967
tipifica como crime a conduta de "apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em
proveito próprio ou alheio", o qual exige, para a sua configuração, a presença do dolo
específico de enriquecimento ilícito" (REsp n. 1.799.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de
).
5/6/2019
2. No caso dos autos, a Corte Estadual registrou o dolo específico do recorrente, então
prefeito de Catingueira/PB, em causar prejuízo ao erário diante da contratação da empresa
de fachada para execução de obras nos poços tubulares do município, valendo-se da referida
pessoa jurídica em licitações, realizando empenhos e assinando cheques emitidos em seu
favor em valor superior à execução dos serviços. Assim, torna-se inviável o acolhimento do
pleito absolutório, por demandar o reexame das provas dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. O fato de os recursos desviados serem destinados ao abastecimento de água de região
castigada pela seca, da prática criminosa ter se dado com fraude à licitação, assim como a
demora na conclusão das obras, situação que privou a população do referido serviço
público, são circunstâncias que extrapolam o tipo penal e permitem a exasperação da pena-
base.
4. Assim, "[i]nexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que,
diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para
majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
(AgRg
verbis: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"'
no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
29/6/2020
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.997.726/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Não obstante, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que já tinham
sido expostos no recurso especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada,
olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182
/STJ.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no pedido inicial ou a simples menção ao
desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a Súmula no 182 do STJ, diante
da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada
nego provimento
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como se vê, as matérias foram exaustivamente examinadas, sendo certo que a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi a consequência jurídica da análise dos pleitos
defensivos, e não uma omissão quanto a eles.
Fica evidente, portanto, que a parte embargante busca, na verdade, a
rediscussão do mérito de questões já devidamente apreciadas, o que é inviável na via
estreita dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

não autoriza a oposição do recurso integrativo com o fito de obter um novo
pronunciamento judicial sobre temas já decididos.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RAZÕES
DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu
cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal.
A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando,
assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. A tese defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional foi
devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração a
jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.
3. Da simple leitura do voto embargado, percebe-se considerou-se idônea a
fundamentação da prisão preventiva amparada na necessidade de resguardar a ordem
pública, diante gravidade concreta da conduta - pois o réu foi preso prestes a embarcar em
voo internacional com enorme quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (5.808g de
cocaína) - elementos, portanto, objetivos e individualizados.
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas
apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso
denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de
rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 212.713/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
25/8/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão, contradição e erro de fato. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações defensivas, ausente no acórdão embargado
qualquer vício, uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia e posterior
condenação do embargante mediante provas devidamente submetidas ao crivo do
contraditório judicial.
5. Assim, "os Embargos de Declaração não merecem prosperar, pois não se verificam, na
espécie, os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo
Penal, nem erro material, conforme o artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil,
para acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão, obscuridade e contradição no
corpo do decisum a justificar o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de
aclaratórios" (fls. 179-180), como bem observado pelas contrarrazões ministeriais. IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do
julgado por mero inconformismo. 2. A contradição tratada no art. 619 do CPP é somente
aquela interna, entre as premissas e conclusões da própria decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.674.957/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no HC 766.503
20/3/2025
/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
11/3/2024
(EDcl no AgRg no HC n. 783.050/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
.)
26/6/2025

Em suma, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de
revolver o mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51268383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: bbefd0c4-5820-488b-9779-7cccb429c1d6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0098361-3
REsp 2.204.266 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002988720154058504 1350000004532013 2988720154058504
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE EDIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE
: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - DF033039
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
CLÁUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA - DF033039
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE EDIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C54260515538098416515@
2025/0098361-3 - REsp 2204266 Petição : 2025/0085100-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: 1232DC0E-89C5-4870-98B1-7C84A4166E1C